Tribunal: TJBA
Processo: 8077612-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077612-54.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDSON OLIVEIRA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JOALISSON DA CUNHA COSTA, PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS, JOALISSON DA CUNHA COSTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR IDOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O banco pleiteia a reforma da sentença, sustentando a regularidade da contratação, enquanto a autora requer a majoração da indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação do empréstimo consignado que originou os descontos no benefício previdenciário da autora; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora consumidora por equiparação e a instituição financeira fornecedora de serviços.

4. A instituição financeira não comprova a existência de vínculo contratual válido, pois não apresenta o contrato supostamente celebrado, limitando-se a juntar telas sistêmicas produzidas unilateralmente, incapazes de demonstrar a legitimidade da contratação.

5. A ausência de prova da contratação evidencia a irregularidade da avença e torna ilegítimos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, impondo a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores indevidamente debitados.

6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, fundada na teoria do risco do empreendimento, que impõe ao fornecedor o dever de responder pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

7. As instituições financeiras respondem por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 479 do STJ.

8. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente quando suportados por pessoa idosa, configuram dano moral in re ipsa, por violarem a esfera patrimonial e a dignidade do consumidor, ultrapassando mero aborrecimento.

9. A fixação do quantum indenizatório deve observar o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a condição das partes e a função compensatória e pedagógica da indenização.

10. O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença revela-se insuficiente diante da extensão do dano e das peculiaridades do caso, sendo adequada a majoração para R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência do STJ e desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do banco desprovido e recurso da parte autora provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8077612-54.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados, respectivamente,
EDSON OLIVEIRA SANTANA
e
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação do Banco réu, bem como
DAR PROVIMENTO
à Apelação do autor, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)